Tribunal: TJMT
Processo: 0008991-27.2010.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008991-27.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ARMANDO GONCALVES - CPF: 315.052.363-04 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JACKSON RAMALHO (APELADO), MARIA CRISTINA RAMALHO (APELADO), MARIO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 396.281.241-53 (APELADO), RONEY JOUBERTO PEREIRA - CPF: 182.117.399-68 (APELADO), EDOILDE SOUZA PORTO PEREIRA - CPF: 207.141.651-15 (APELADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (APELADO), ZENIS NOVAES DA ROCHA (APELADO), ZENAIDE PEREIRA NASCIMENTO (APELADO), ZENILDA NOVAIS DA ROCHA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ROCHA GOMES - CPF: 345.629.401-82 (APELADO), JOVELINA NOVAIS DA ROCHA (APELADO), DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 021.234.848-57 (APELADO), DENIZAR NOVAIS DA ROCHA - CPF: 109.954.981-72 (APELADO), JACKSON RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 396.281.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY JOUBERTO PEREIRA - CPF: 182.117.399-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDOILDE SOUZA PORTO PEREIRA - CPF: 207.141.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (APELADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – REPRESENTAÇÃO DO
DE CUJUS
– INVENTARIANTE OU HERDEIROS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REQUERIMENTO PELO AUTOR, PARA QUE TAL PROVIDÊNCIA FOSSE REALIZADA – PEDIDO NÃO ANALISADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA (ART. 485, IV DO CPC) – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXPEDIÇÃO DA CITAÇÃO DA PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de discussão a respeito da situação e bens de pessoa falecida, a citação deve ser feita na pessoa do inventariante do espólio ou, na ausência de inventário, dos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO ARMANDO GONCALVES,
visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Usucapião de Imóvel Urbano n. 0008991-27.2010.8.11.0003,

julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação do Espólio de JORGINA NOVAES DA ROCHA).

Por fim, condenou-a também, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante alega que:

- já havia sido realizado o pedido de citação do Espólio de Jorgina Novaes da Rocha, conforme petição de id. 145190324 - Pág. 236;

- é perfeitamente possível a citação do espólio na pessoa do inventariante;

- foi requerido pelo Recorrente e não apreciado pelo Juízo de primeiro grau até a presente data.

Desse modo, requer, seja provido o presente apelo, com a consequente desconstituição da sentença, para que seja determinada a citação do Recorrido Espólio de Jorgina Novaes da Rocha através de sua inventariante, cujo endereço já foi aportado aos autos, bem como, com a retificação do polo passivo.

Contrarrazões no id. 145190345.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Insurge-se o Recorrente contra a r. sentença prolatada pelo MM. Dr. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, que extinguiu a presente demanda com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil (ID 82297279 09/11 - citação do Espólio de JORGINA NOVAES DA ROCHA).

Pois bem.

Verifica-se que o apelante se manifestou sobre a irregularidade da citação, onde realizou o pedido de citação do Espólio de Jorgina Novaes da Rocha, conforme petição de id. 145190324 - Pág. 236, confira-se:

O Magistrado não se pronunciou sobre tal situação e, sem decisão de saneamento, e sem determinação posterior de especificação de provas, os autos não estavam aptos\maduro para sentença.

Sobre a representação, o CPC é claro ao dispor que:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante
;

Diante do vício ora apresentado, entendo que o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja realizada a citação do Espólio e dos herdeiros é medida indispensável.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a devida citação do Espólio de Jorgina Novaes da Rocha através de sua inventariante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022